Tribunal: TJPA
Processo: 0811643-63.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811643-63.2022.8.14.0040

APELANTE: LEONARDO SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06. Insuficiência de provas. Ausência de laudo toxicológico definitivo. Materialidade delitiva não provada. Absolvição.

I. C
aso em exame

1.

Apelação penal interposta por Leonardo Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca pessoal e domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas) ou a aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ausência de prova da materialidade delitiva, devido à inexistência de laudo toxicológico definitivo, e determinar se o laudo provisório pode suprir essa ausência com a certeza necessária para sustentar a condenação.

III.
Razões de decidir

3.

O laudo de constatação provisório que embasou a condenação foi elaborado por perito não oficial e não apresenta o mesmo rigor técnico de um laudo toxicológico definitivo, descrevendo as substâncias apenas como "semelhantes" a entorpecentes, o que é insuficiente para comprovar a materialidade do crime.

4.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, na ausência de laudo toxicológico definitivo, o laudo provisório somente pode embasar a condenação se elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao definitivo, o que não ocorre no caso concreto.

5.

Sem prova da materialidade delitiva, a condenação não pode ser mantida, sendo impositiva a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção; STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 9/11/2016, Terceira Seção; STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 19/4/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para
ABSOLVER
o recorrente
LEONARDO SOARES DA SILVA
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LEONARDO SOARES DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou pelo delito do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas
razões
(ID 17964623), pede,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade
das provas carreadas nos autos, por suposta
irregularidade na busca pessoal e domiciliar
, alternativamente, pede a
absolvição
do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta, para o disposto no art. 28 da lei de drogas, e, por fim, a
reforma da dosimetria
da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de drogas em seu grau máximo, com o consequente afastamento da hediondez, para que possa converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, sós do CP.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
parcial

provimento
da apelação, apenas para reforma do patamar de diminuição decorrente do privilégio (ID 17964634).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 18077846).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença (ID 17964615, proferida em 29/11/2022):

“(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada em desfavor de LEONARDO SOARES DA SILVA, sob a atribuição de o agente, supostamente, ter praticado a conduta que se amolda ao tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido no dia no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 15h45min, na Rua Olga Preste, n° 205, Bairro Da Paz, em Parauapebas/PA, conforme narra a denúncia abaixo transcrita (id 76115994).

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 15h45min, na Rua Olga Preste, n° 205, Bairro Da Paz, em Parauapebas/PA, o indiciado LEONARDO SOARES DA SILVA foi preso por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda vinte e oito petecas de uma substância de cor branca, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), uma pedra média de uma substância esbranquiçada, pesando 77g (setenta e sete gramas), e uma trouxa de uma substância de cor branca, pesando 6g (seis gramas), compatíveis com a substância conhecida popularmente como “Cocaína”, e uma trouxa de uma substância amarelada, pesando 23g (vinte e três gramas), semelhante ao entorpecente “Crack”, bem como uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11.

Narram os fatos aduzidos que no referido dia e hora, os Policiais Militares Wallace Gonçalves de Souza e Wilton Oliveira Pereira, estavam realizando rondas pelo Bairro Da Paz, quando realizaram a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência, os quais ao visualizarem a viatura demonstraram nervosismo, o que ensejou na abordagem destes, tendo isto em vista, os nacionais foram identificados como sendo LEONARDO SOARES DA SILVA e Marcos Vinicius Sousa. Ante a situação, a equipe policial procedeu a revista de Marcos Vinicius Sousa, tendo sido encontrado consigo, em seu bolso, uma trouxa de uma substância esbranquiçada, pesando 9,5g (nove gramas e cinco miligramas).

Deste modo, na revista pessoal de LEONARDO SOARES DA SILVA foi encontrado consigo vinte e oito petecas de uma substância de cor branca, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas). Com isto, questionaram LEONARDO SOARES DA SILVA sobre a procedência da droga, na qual este alegou que estava realizando a entrega do entorpecente a Marcos Vinicius, e que posteriormente iria dar continuidade à entrega do restante do material pela cidade.

Diante dos fatos, indagaram LEONARDO SOARES DA SILVA se haveriam mais entorpecentes em sua residência, o qual afirmou que sim.

Diante disto, a guarnição policial se deslocou até a casa de LEONARDO SOARES DA SILVA, localizada na Av. Amazonas, n° 96, Bairro Rio Verde, nesta cidade. Ao chegarem no local, foi encontrado uma pedra média de uma substância esbranquiçada, pesando 77g (setenta e sete gramas), e uma trouxa de uma substância de cor branca, pesando 6g (seis gramas), compatíveis com a substância conhecida popularmente como “Cocaína”, e uma trouxa de uma substância amarelada, pesando 23g (vinte e três gramas), semelhante ao entorpecente “Crack”, bem como uma balança de precisão.

Desta feita, LEONARDO SOARES DA SILVA e Marcos Vinicius Sousa foram encaminhados à Delegacia.

Na unidade policial, Marcos Vinicius afirmou que havia comprado uma trouxa de “Cocaína” de LEONARDO SOARES DA SILVA, quando uma viatura apareceu e os abordaram, na qual durante a revista foi encontrado consigo o entorpecente que havia adquirido. Ao passo que LEONARDO SOARES DA SILVA, quando inquirido, negou os fatos, apresentando versão subjetiva ao caso”.

(...)

Boletim de ocorrência: 75795612 - Pág. 14. Termo de exibição e apreensão de objeto: 75795612 - Pág. 15. Laudo de constatação provisório: 75795613 - Pág. 12.

(...)

A denúncia foi recebida em 06/10/2022 (id 78734890).

(...)

O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência e requereu a condenação do réu pelas sanções do art. 33, caput, da Lei nª 11343/2006.

A defesa, por sua vez, alegou em sede preliminar a nulidade das provas, tendo em vista que não houve justo motivo para a busca pessoal no réu, bem como por violação do domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição do réu. Em caso contrário, a desclassificação do delito para uso de substância entorpecente. Em caso de condenação, que seja aplicado o tráfico privilegiado.
Por fim, alegou que não há materialidade do delito por ausência do laudo definitivo
. (...)”

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA ANÁLISE PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA:

A defesa pede, entre outras coisas, a absolvição, por insuficiência de provas e, em que pese não haja pedido expresso, em sede de apelação, no sentido de que seja reconhecida a ausência de prova da materialidade, por não haver laudo toxicológico definitivo, entendo necessária sua análise, que deve preceder às demais alegações, por prejudicá-las.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Com efeito, observo que,
in casu
, não há laudo toxicológico definitivo nos autos, sendo certo que a sentença se baseou no laudo provisório, juntado no ID 17964381, págs. 24/25.

Ocorre que o referido laudo não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois assinado por perito não oficial, servidora da Polícia Civil, designada para o ato. Ademais, o laudo provisório não permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, uma vez que descreve as substâncias apresentadas como “semelhantes” aos entorpecentes indicados, sem maiores detalhes acerca de sua análise técnica.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, resta ausente prova de materialidade delitiva, que não pode ser suprida por outras provas, nem mesmo pela confissão do recorrente, sendo impositiva a absolvição.

Nesse sentido, leia-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

(...)

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

(...)

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

(...)

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONSTATAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. PLEITOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800989-58.2023.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
PRELIMINAR DEFENSIVA
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO –
PROCEDÊNCIA
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM O RIGOR TÉCNICO NECESSÁRIO E QUE NÃO COMPROVA A MATERIALIDADE DO CRIME
. No caso, em que pese inexistirem dúvidas quanto a autoria criminosa, a materialidade delitiva não pode ser corroborada através do laudo provisório toxicológico acostado aos autos, uma vez que tal documento exarado pela autoridade policial civil não foi elaborado por peritos oficiais, sendo, neste caso, assinado pelos dois policiais militares que prenderam o apelante em flagrante delito, não sendo, ademais, empregadas técnicas cientificas que concluam pela potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a natureza deletéria das mesmas, sendo observado pelos peritos não oficiais designados para o ato, através da verificação “macroscópica”, que trata-se de “maconha prensada”, sendo ainda mencionado no referido laudo provisório que foi apreendida uma substância “parecida com maconha”. Assim, verifica-se,
prima
facie, que o laudo em questão prescinde do rigor técnico necessário para ser usado como elemento probatório que ratifique a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Precedentes colacionados;
02) RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
, para: anular o
decisum
condenatório proferido em desfavor de
ALESON DA SILVA SOUZA
, e em consequência, absolvê-lo pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP restando prejudicado o exame do mérito recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800137-58.2022.8.14.0083 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0817258-34.2022.8.14.0040 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO IMPRESTÁVEL PARA EFEITO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Conforme jurisprudência atual do C. STJ, a dispensa do laudo toxicológico definitivo depende de provas robustas e incontestes da traficância, aliadas a um laudo de constatação provisório capaz de atestar a ilicitude das substâncias apreendidas.

02 – No caso, as provas presentes nos autos não são suficientes para o convencimento da materialidade dos delitos imputados aos réus, uma vez ausente o laudo toxicológico definitivo, e mais, o laudo de constatação provisório não foi assinado por peritos oficiais, tampouco submetidas as substâncias a testes que consolidassem de forma inconteste a ilicitude do material apreendido, e ainda, não comprovado o vínculo associativo em caráter permanente com divisão de tarefas e dos lucros entre os réus, impondo-se à absolvição.

03 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007567-11.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023 )

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA
. PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É INDISPENSÁVEL A CONFECÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, NÃO PODENDO SUA AUSÊNCIA SER SUPRIDA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, TAMPOUCO PELA CONFISSÃO DO AGENTE OU PELA PROVA ORAL COLHIDA.
IN CASU,
O PRÓPRIO JUIZ NA SENTENÇA DIZ QUE
O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ACOSTADO NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO SUPRACITADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, POSTO QUE FORA ASSINADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL QUE, A DESPEITO DE SUAS COMPETÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE SUAS HODIERNAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NÃO DETÊM O CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO NECESSÁRIO PARA CERTIFICAR A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. LOGO, SE
INEXISTENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Absolvendo SERGIO RENAN NASCIMENTO DE ALMEIDA do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006457-81.2019.8.14.0013 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)

Assim, resta inarredável e necessária a absolvição do recorrente, prejudicando a análise dos seus demais argumentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
ABSOLVER
o recorrente
LEONARDO SOARES DA SILVA
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da fundamentação exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024